Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018513-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO JOSE MATOS - CPF: 029.373.022-97 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PRÉVIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução e determinou o levantamento de valores bloqueados, apesar da alegação de quitação prévia da obrigação decorrente de condenação em danos morais, cujo pagamento espontâneo foi comprovado antes do início do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pagamento voluntário realizado antes do cumprimento de sentença extingue a obrigação; (
ii
) estabelecer se é cabível a multa do art. 523, §1º, do CPC na ausência de inércia do devedor; (
iii
) determinar se houve excesso de execução diante da cobrança de valor já quitado; (
iv
) verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa pelo levantamento de valores em duplicidade; (v) analisar se a sentença incorreu em vício de fundamentação ao desconsiderar prova relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento voluntário e prévio, devidamente comprovado nos autos, evidencia a satisfação integral da obrigação antes de qualquer provocação executiva.

A satisfação da obrigação extingue a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, retirando a utilidade da fase executiva.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC exige a inércia do devedor após intimação, sendo inaplicável quando o pagamento ocorre de forma espontânea e antecipada.

A cobrança de valores após a quitação caracteriza excesso de execução, por exigir prestação superior à devida.

A liberação de valores bloqueados ao credor, somada ao depósito prévio já existente, configura risco de recebimento em duplicidade, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede a percepção de vantagem patrimonial sem fundamento jurídico.

A sentença que ignora prova documental relevante de pagamento incorre em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A desconsideração de fato extintivo comprovado compromete a validade da decisão judicial e impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento voluntário realizado antes do início do cumprimento de sentença extingue a obrigação e impede a instauração válida da execução. 2. A multa do art. 523, §1º, do CPC é inaplicável quando inexistente inércia do devedor após intimação judicial. 3. A cobrança de dívida já quitada configura excesso de execução. 4. O levantamento de valores em duplicidade caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 5. A decisão que desconsidera prova relevante incorre em vício de fundamentação e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 523, §1º, e 924, II; CC, art. 884; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes específicos no caso.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata se de Recurso Inominado interposto pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (ID 353583452 e ID 353583453) contra a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 353583451) que rejeitou
os embargos à execução opostos pela recorrente e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via sistema eletrônico em favor do recorrido, Pablo Jose Matos.

A fase de conhecimento foi encerrada com a prolação de sentença de mérito (ID 237920164) que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinhentos reais, acrescido de juros e correção monetária. O autor interpôs recurso inominado buscando a majoração do valor, o qual foi desprovido por decisão monocrática (ID 237928175), confirmada posteriormente em sede de agravo interno (ID 253174662), ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 10/12/2024 (ID 258448667).

Os documentos dos autos evidenciam que, de forma espontânea, a instituição de ensino apresentou petição noticiando o cumprimento da obrigação (ID 237920176), acompanhada da respectiva guia e do comprovante de pagamento no valor de setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos, recolhida em 12/07/2024. Este ato ocorreu meses antes de qualquer iniciativa executiva por parte do credor.

Apesar da existência do referido depósito judicial, o autor protocolou pedido de cumprimento de sentença em 02/04/2025 (ID 353583436), exigindo o pagamento do débito. O juízo de origem determinou a intimação da devedora para pagamento voluntário sob pena de multa de dez por cento (ID 353583439). Diante da ausência de nova manifestação, o autor requereu a penhora de valores (ID 353583440), o que resultou no bloqueio eletrônico da quantia de novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos (ID 353583443).

A executada opôs embargos à execução alegando a quitação prévia da dívida e a impossibilidade de nova constrição. Contudo, a sentença de embargos (ID 353583451) rejeitou a defesa sob o argumento de que a executada deixou de se manifestar no prazo assinalado para pagamento, determinando a liberação do valor bloqueado ao exequente e a devolução do valor depositado anteriormente à executada.

Em suas razões recursais (ID 353583453), a recorrente defende que o pagamento voluntário realizado em julho de 2024 extingue a obrigação e afasta a inércia que justificaria a multa processual. Argumenta que a manutenção da execução configura excesso, que a sentença padece de vício de fundamentação ao ignorar a prova do pagamento e que a liberação dos valores bloqueados ao credor caracteriza enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para extinguir a execução e reverter as ordens de levantamento de valores. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal exige uma análise rigorosa sobre os limites da
execução, a eficácia do pagamento voluntário prévio, a correta aplicação das sanções processuais e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Passo a examinar de forma detalhada e articulada cada um dos fundamentos que impõem a reforma da sentença proferida no juízo de origem.

1. Da comprovação de pagamento espontâneo prévio

O exame atento dos documentos que compõem este processo revela, de forma cristalina, que a devedora adotou uma postura de total colaboração com a jurisdição. O argumento central para a reforma da sentença reside na existência de prova irrefutável de que a recorrente efetuou o depósito judicial do valor da condenação de forma antecipada. A documentação anexada (ID 237920176) atesta que o montante de setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos foi recolhido em 12/07/2024.

Este pagamento ocorreu em um momento processual muito peculiar. A sentença de mérito foi proferida em 03/06/2024 (ID 237920164). Logo em seguida, a instituição de ensino, demonstrando obediência ao comando judicial e respeito ao direito do credor, providenciou a quitação da quantia correspondente à condenação, com a devida atualização monetária e acréscimo de juros. O pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor apenas ingressou no processo no mês de abril de 2025 (ID 353583436). Temos, portanto, um lapso temporal significativo que separa a satisfação da obrigação por parte da devedora e a indevida movimentação da máquina judiciária por parte do credor.

O direito sancionador e as normas processuais que regem a execução pressupõem a resistência do devedor. Quando a parte condenada se antecipa e deposita o valor devido antes mesmo do trânsito em julgado definitivo ou de qualquer provocação para o início da fase executiva, ela esvazia por completo a necessidade de coerção do Estado. A prova do depósito judicial é cabal, idônea e foi inserida nos autos de forma transparente. Ignorar este fato significa penalizar quem agiu em conformidade com a ordem jurídica e premiar a desatenção processual. O pagamento espontâneo prévio é um fato objetivo que impede o nascimento de qualquer pretensão executiva válida sobre o mesmo objeto.

2. Da extinção da obrigação pelo pagamento

A consequência jurídica imediata e inafastável do pagamento é a extinção da obrigação. O legislador estabeleceu regras claras para o encerramento do processo de execução. Nos exatos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. O processo civil não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a concretização do direito material. Uma vez que o direito material do autor foi integralmente satisfeito pelo depósito judicial, a jurisdição executiva perde a sua razão de existir.

A guia de depósito foi paga voluntariamente pela instituição de ensino antes mesmo de ser intimada para qualquer cumprimento de sentença. Este ato opera, de forma automática e imediata, o fato extintivo do direito do exequente de buscar a satisfação do crédito pela via forçada. A manutenção de um processo de execução sobre um débito que já se encontra quitado ofende gravemente o princípio da utilidade da jurisdição. Não há utilidade em movimentar servidores, magistrados e sistemas de bloqueio eletrônico para cobrar uma dívida que não mais existe no mundo jurídico.

A atitude do juízo de origem ao dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, determinando intimações e bloqueios, contraria a lógica mais elementar do direito das obrigações. O pagamento é a morte natural da obrigação. Quando o valor devido ingressa em conta judicial vinculada ao processo, o patrimônio do credor encontra se garantido e a obrigação do devedor encontra se adimplida. A decisão que permite a continuidade de uma execução baseada em uma obrigação já extinta pelo pagamento voluntário é nula em sua essência e deve ser imediatamente reformada para reconhecer a incidência do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Da indevida incidência da multa processual

A sentença recorrida cometeu um equívoco adicional ao manter a constrição judicial que incluiu a multa de dez por cento pelo não pagamento voluntário. O mecanismo previsto no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil possui uma natureza estritamente sancionatória. Trata se de uma penalidade imposta ao devedor que, devidamente intimado para pagar quantia certa, permanece em estado de inércia e obriga o Estado a utilizar os meios de força para retirar bens de seu patrimônio.

Para que esta sanção seja aplicada de forma legal e justa, a inércia do devedor é um requisito indispensável. A penalidade pressupõe um comportamento omissivo após a intimação judicial. No caso concreto que analisamos, a situação é exatamente o oposto. Não houve inércia, não houve omissão e não houve atraso. O pagamento foi realizado de forma proativa e espontânea meses antes da ordem de intimação. É juridicamente impossível e logicamente absurdo penalizar um devedor por não pagar no prazo da intimação quando ele já havia
pago
a dívida muito antes da referida intimação sequer ser expedida.

A aplicação da multa neste cenário é manifestamente ilegal e configura um claro excesso de execução. O excesso ocorre porque o credor está cobrando um valor superior ao título executivo, agregando uma sanção processual que carece do seu fato gerador. Não existiu o inadimplemento contemporâneo à fase de cumprimento de sentença que justificaria a punição. A coerência do sistema jurídico exige que as penalidades sejam aplicadas apenas aos infratores. Ao manter a multa sobre quem já havia adimplido a obrigação, a
decisão de origem subverte a ordem legal e transforma um instrumento de efetividade processual em uma ferramenta de opressão injustificada.

4. Da vedação ao enriquecimento sem causa

O prosseguimento desta execução gerou uma situação de grave risco financeiro e jurídico. O juízo de origem autorizou o bloqueio de valores via sistema eletrônico e, posteriormente, proferiu sentença determinando que o autor realizasse o levantamento da quantia bloqueada, que alcançou o montante de novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos (ID 353583443 e ID 353583451). Ocorre que a decisão ignorou por completo que o valor original da condenação já estava depositado em uma conta judicial vinculada a este mesmo processo desde julho de 2024, no valor de setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos (ID 237920176).

Permitir que o exequente levante os valores oriundos do bloqueio eletrônico enquanto existe um depósito prévio nos autos resultaria em um recebimento em duplicidade pela mesma condenação. O ordenamento jurídico pátrio repudia de forma veemente qualquer situação que permita a uma pessoa aumentar o seu patrimônio à custa do empobrecimento injusto de outra. Tal situação configura o instituto do enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil. O direito de receber a indenização fixada na sentença não confere ao autor o direito de receber o valor duas vezes.

Além de configurar enriquecimento ilícito, a manutenção desta ordem de pagamento duplo afronta a
boa fé
objetiva que deve nortear o comportamento de todos os sujeitos processuais. Exigir o cumprimento de uma sentença sem informar ao juízo que o valor já se encontrava depositado nos autos caracteriza uma conduta que não se alinha aos deveres de lealdade e cooperação. O Poder Judiciário não pode chancelar a transferência de recursos que excedam os limites exatos da condenação. A reversão da ordem de levantamento dos valores bloqueados é medida imperativa para restaurar o equilíbrio patrimonial entre as partes e fazer valer a proibição do enriquecimento sem causa.

5. Do vício de fundamentação na sentença de embargos

Por fim, é necessário apontar a grave falha na estrutura da decisão que encerrou a fase executiva no juízo de primeiro grau. A sentença que rejeitou os embargos à execução (ID 353583451) justificou a sua conclusão afirmando que a parte executada deixou de se manifestar no prazo assinalado para pagamento. Esta premissa fática é absolutamente desconectada da realidade documentada no processo.

Os autos demonstram, com clareza documental inquestionável, que a devedora já havia noticiado o pagamento e juntado o respectivo comprovante muito antes (ID 237920176). A sentença de embargos ignorou solenemente a existência desta petição e deste documento de quitação prévia. Ao não enfrentar um
argumento central e uma prova documental decisiva capaz de infirmar a conclusão adotada, a decisão proferida pelo juízo de origem incorreu em evidente vício de fundamentação. O magistrado tem o dever legal e constitucional de analisar as questões de fato e de direito que são relevantes para o desfecho da causa.

A omissão na análise da prova do pagamento prévio caracteriza uma ofensa direta ao dever de fundamentação adequada, conforme determina o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil. Uma decisão que se fundamenta em uma falsa premissa de inércia, enquanto ignora a prova concreta de diligência e pagamento, não pode subsistir. A sentença apresenta se falha e omissa, sendo incapaz de sustentar a rejeição da defesa apresentada pela executada. A correção deste vício impõe a anulação dos efeitos da sentença de embargos e o reconhecimento da validade do pagamento originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito, dou lhe provimento integral para:

a) Reformar a sentença proferida no juízo de origem (ID 353583451);

b) Reconhecer a validade e a eficácia do pagamento voluntário e prévio comprovado nos autos (ID 237920176), declarando satisfeita a obrigação imposta na sentença de conhecimento;

c) Afastar a incidência da multa processual por descumprimento voluntário e reconhecer a ocorrência de excesso de execução;

d) Extinguir a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil;

e) Determinar a imediata liberação do valor de R$ 926,60 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), bloqueado indevidamente via sistema eletrônico (ID 353583443), em favor da parte executada/recorrente (Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda);

f) Determinar a expedição de alvará do valor originalmente depositado de R$ 758,47 (setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), acrescido dos rendimentos legais da conta judicial, em favor do autor/recorrido (Pablo Jose Matos), para a satisfação definitiva do seu crédito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, considerando o provimento do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026